Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703977-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marqueline Ribeiro Magalhães do Monte contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n° 0701801-16.2020.8.07.0008) ajuizada por Fundação dos Economiários Federais (Funcef), determinou a penhora do saldo encontrado em conta corrente e a indicação de bens e/ou outros valores passíveis de penhora para satisfazer a dívida objeto do processo, sob pena de ser penhorado 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) houve omissão quanto ao pedido de benefício da justiça gratuita; 2) está superendividada e sua renda não é suficiente para pagar todas as suas dívidas; 3) o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário e o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC) garante a gratuidade de justiça para a pessoa com insuficiência de recursos; 4) o bloqueio realizado pelo sistema de busca de ativos pelo Poder Judiciário (Sisbajud), no valor de R$ 332,16 (trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), era tudo que restou após pagar as suas contas; 5) o artigo 833, IV, do CPC, dispõe que os salários são impenhoráveis, com exceção das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos; 6) o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem precedentes no sentido da impossibilidade da mitigação da penhorabilidade das verbas salariais; e 7) grande parte de sua renda é retida na fonte para custeio de empréstimos, além de descontos efetuados diretamente na conta corrente para pagamento de diversas dívidas de consumo (ID 32565268). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, para impedir a penhora salarial e para determinar o levantamento do bloqueio realizado em conta corrente. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, nos termos do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 32781758) Preparo recolhido (ID 32946027) É o relatório. DECIDO. A agravante requer a antecipação de tutela recursal para impedir a penhora salarial e determinar o levantamento do bloqueio realizado em sua conta corrente. Pelo efeito devolutivo do agravo de instrumento, somente são submetidos a julgamento pelo órgão ad quem os capítulos de decisão efetivamente impugnados pelo recorrente. Consequentemente, não podem ser levadas ao conhecimento do Tribunal questões que sequer foram apreciadas na decisão recorrida. No caso, a determinação judicial agravada no tocante a penhora salarial, não se qualifica como decisão interlocutória, diante da inexistência de conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada guarda o seguinte teor: “Outrossim, oportunizo à executada a indicação de bens e/ou outros valores passíveis de penhora como forma de saldar a ora execução, sob pena de lhe ser penhorado 30% (trinta por cento) de sua remuneração como técnico bancário.” (ID 115085533). Observa-se que não houve determinação de penhora na referida decisão, mas apenas para que a parte indique bens e/ou valores aptos a satisfação do crédito exequendo. Referido comando não tem qualquer conteúdo decisório, apenas impulsiona o andamento do feito. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço em parte o recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave e de difícil reparação. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual a agravada busca a satisfação do seu crédito, decorrente de contrato de empréstimo, no montante de R$ 9.764,86 (nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). A ré, ora agravante, foi devidamente intimada para realizar o pagamento do referido valor, porém deixou o prazo transcorrer em branco. Desse modo, procedeu-se à pesquisa no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na qual foi localizada e bloqueada a quantia de R$ 332,16 (trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). A agravante insurge-se quanto à realização do referido bloqueio, sob o argumento que foi o único valor que restou após o pagamento de suas despesas. Todavia, limitou-se a acostar aos autos seu imposto de renda pessoa física (IRPF) e seu último demonstrativo de pagamento. Pelo primeiro, observa-se que seus rendimentos brutos anuais correspondem a R$ 254.598,96 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), pelo segundo, que o salário líquido recebido pela requerente é de R$ 13.337,62 (treze mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos). Nesse contexto, tem-se que o bloqueio do valor acima mencionado não trará maiores prejuízos para a agravante. Cuida-se de pequena fração do seu orçamento. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, também não se encontra presente. A agravante não comprovou perigo de dano ou de difícil reparação com o bloqueio de referida quantia em sua conta corrente. Também não há irreversibilidade da medida, porquanto o valor bloqueado poderá ser liberado em caso de provimento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator